Tribunal: TJDFT
Processo: 0797260-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. RESILIÇÃO INCABÍVEL. CLÁUSULA DE RECIPROCIDADE. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão dos contratos de seguro prestamista referentes às Cédulas de Crédito Bancário nos 216092207 a 216092209 e, por consequência, condená-lo a restituir à autora a quantia de R$ 12.452,67, referente ao valor proporcional dos prêmios. Em suas razões, sustenta que o seguro prestamista é legal e regular, e representa garantia para ambas as partes. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
5. A contratação do seguro prestamista indica reciprocidade, o que viabiliza uma operação com taxa de juros reduzida e/ou flexibilizada. Contudo, para que isso ocorra, o emitente deverá apresentar garantia contratual (avalista, seguro prestamista ou de garantia real com alienação de bens). Na ausência dessas garantias, que é o caso dos autos, a instituição financeira tem autorização para readequar as taxas aplicadas ao contrato de financiamento.
6. Nos contratos de concessão de crédito, como nos mútuos bancários em exame, é feita uma análise multifatorial de risco, que reflete nos termos e condições ofertados ao consumidor. A celebração de seguro prestamista acessório, constitui garantia contratual, reduzindo os riscos do negócio ao credor e permitindo a concessão de crédito com condições mais favoráveis ao consumidor. O devedor não é obrigado a contratar o aludido seguro, tampouco permanecer contratado durante a produção de efeitos do negócio jurídico principal. No entanto, a simples resilição de contrato prestamista acessório constitui fato que enseja o desequilíbrio contratual, impondo-se a substituição da garantia ou a adequação do contrato às novas circunstâncias.
7. Não havendo vício de consentimento no contrato firmado com termos claros, deve ser observado o princípio de que os acordos devem ser cumpridos reciprocamente (pacta sunt servanda) e mantido o equilíbrio econômico do negócio jurídico. Desse modo, as cláusulas do pacto devem ser analisadas de forma conjunta, não havendo hipótese de cancelamento do seguro prestamista sem que haja a repactuação de seus termos, conforme pretende a autora.
8. Em que pese ser autorizado pela Resolução 439/2022, do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), órgão responsável por fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados, o cancelamento do seguro prestamista afeta o equilíbrio do negócio jurídico e enseja a necessária alteração das condições contratuais.
9. Desse modo, não se mostra possível o acolhimento do pedido de resilição simples e puro formulado pela parte autora, sobremaneira em razão da estreita relação entre a celebração de contrato acessório a título de garantia creditícia e o crédito oferecido no contrato principal.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.